Tribunal: TJBA
Processo: 8021538-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021538-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CECILIA MARIA MOURAO CARVALHO Advogado(s): FLAVIO JESUS VIEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE DECIDIR. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência pleiteada por servidora pública municipal, objetivando a concessão de licença para capacitação. O pedido fundamenta-se na ausência de resposta da Administração Pública Municipal ao requerimento administrativo protocolado em 25 de julho de 2024, mesmo após parecer favorável da Procuradoria Jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da Administração Pública quanto à apreciação de pedido administrativo justifica a intervenção judicial; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo à servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ estabelece que o agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado, restringindo-se às matérias decididas na interlocutória impugnada (REsp nº 2120429). A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A concessão de licença para capacitação é ato discricionário da Administração, cabendo ao Judiciário apenas o controle de legalidade. No entanto, na hipótese dos autos, sequer houve análise do pedido administrativo, protocolado desde o dia 10 de julho de 2024, o que caracteriza omissão. A ausência de decisão administrativa após prazo razoável, mesmo com parecer jurídico favorável e requerimento devidamente instruído, configura omissão injustificada da Administração Pública. A jurisprudência do STF (MS 24167) e do STJ (REsp 1138206/RS) reconhece como direito fundamental do administrado obter resposta a seus requerimentos administrativos, com base nos princípios da eficiência, moralidade, razoabilidade e duração razoável do processo. A omissão compromete o direito de petição e o devido processo legal, autorizando a atuação judicial para garantir que a Administração decida o requerimento. O perigo de dano é evidente, diante da iminência do início de curso de mestrado vinculado ao pedido de licença, o que pode prejudicar a servidora caso não haja manifestação tempestiva da autoridade administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXIV, "a", e LXXVIII; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 24167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 05.10.2006. STJ, REsp nº 1138206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09.08.2010. STJ, REsp nº 2120429, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.02.2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8021538-12.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CECILIA MARIA MOURAO CARVALHO e como agravado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)